Tribunal: TCU
Processo: 011.505/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Naidee Rego de Araujo Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Naidee Rego de Araújo Silva contra o subitem 1.7 do Acórdão 5338/2025-TCU-Primeira Câmara , que fixou prazo para que o Comando da Aeronáutica ajustasse a cota da pensão militar percebida pela referida interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Naidee Rego de Araújo Silva para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o subitem 1.7 do Acórdão 5338/2025-TCU-Primeira Câmara .